Tribunal: TJMT
Processo: 1003820-90.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003820-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 551.615.701-30 (AGRAVANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (AGRAVADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (AGRAVADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADVOGADA COM REGISTRO CANCELADO JUNTO AO QUADRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DE MATO GROSSO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES – ADVOGADO QUE TRANSIGIU EM NOME DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO E INEQUÍVOCO DO CLIENTE – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DOS ATOS – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
–
O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.

2 – No caso dos autos, não ficou demonstrado que o autor foi notificado que a sua advogada substabeleceu sem reservas de poderes a outro advogado.

3 – Novo patrono que transigiu com a parte contrária sem a anuência do cliente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003820-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes c/c Antecipação de tutela nº 0024498-40.2012.8.11.0041, Cód. 771430 (615/2012) - 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que considera valido ato praticado por advogado desconhecido pelo Agravante e que não possuía poderes para agir em seu nome.

Afirma o agravante, em síntese, que,
“outorgou poderes ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE a Advogada Khésia Adriana Camarco Thimming Fernandes, inscrita na OAB/MT 10.334-O, com data do documento em 10/04/2012, para que esta lhe representasse em juízo, sem constar na procuração qualquer outro advogado e, sem previsão para substabelecer sem reservas os poderes aos quais havia outorgado”.

Aduz que
“tão logo tomou ciência de que não estava mais sendo representado pela Dr. KHÉSIA, sem ao menos ter sido notificado da Renúncia pela mesma, não conhecendo o Dr. Sidnei, não lhe outorgando qualquer procuração, procurou o Advogado de sua confiança e assim, lhe outorgou poderes para regularizar a sua representação.”.

Sustenta que “
e vem tentando o reconhecimento de nulidade dos atos praticados pelo Dr. Sidnei em nome do Agravante, BEM COMO, NULIDADE DO ACORDO REALIZADO e a exclusão imediata da habilitação dos advogados renunciantes e sem procuração para agir em seu nome, para que possa prosseguir com os autos nos termos em que fora analisado”
.

Sustenta, ainda, que
“o acordo assinado pelo Dr.º Sidnei de oliveira em nome Agravante, sem procuração para agir em seu nome, com a renúncia pela antiga advogada, ofendeu a coisa julgada pelo TJMT nos autos da apelação nº 0024498-40.2012.811.0041 e violou normas jurídicas, sendo totalmente nulos os atos praticados em nome do Agravante pelo Dr.º Sidinei de Oliveira.”.

Defende que,
“não há que falar em regularidade do acordo, sendo que não há nos autos procuração outorgada ao advogado que assina a minuta em nome do agravante, e, ainda, há a expressa afirmação da 2ª agravada de que não fez parte da composição amigável e que estava em fase de liquidação extrajudicial, ou seja, não poderia ser homologado o acordo!”.

Requer, a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final para anular os atos praticado pelo advogado Sidnei de Oliveira em nome do recorrente (id. 202987195)

Deferido o efeito suspensivo (id. 203635187).

Apenas a agravada INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA apresentou contrarrazões (id. 207127676).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Danos Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes c/c Antecipação de tutela nº 0024498-40.2012.8.11.0041, Cód. 771430 (615/2012) - 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que considera valido ato praticado por advogado desconhecido pelo Agravante e que não possuía poderes para agir em seu nome.

Insurge o agravante em face da decisão de piso que rejeitou o pedido para anular todos os atos praticados pelo advogado Sidnei de Oliveira (OAB/MT nº 19314), afirmando que não teve conhecimento sobre o substabelecimento sem reserva de poderes concedida por sua antiga advogada Khesia Adriana Camarco Thimmig Fernandez (OAB/MT 10.334-O).

Alega ainda, que
“não há que falar em regularidade do acordo, sendo que não há nos autos procuração outorgada ao advogado que assina a minuta em nome do agravante, e, ainda, há a expressa afirmação da 2ª agravada de que não fez parte da composição amigável e que estava em fase de liquidação extrajudicial, ou seja, não poderia ser homologado o acordo”.

Deste modo, sustenta ainda que não teve conhecimento do respectivo acordo e que nos termos acordado e assinalado pelo Sr. Sidnei, em nome do agravante, traz-lhe prejuízos irreparáveis.

Ao analisar o pedido, a magistrada
a quo
decidiu:

“Observa-se que a controvérsia se dá, em suma, quanto aos poderes constantes na procuração inicial, juntada ID 26956937 – pág. 4, em que o exequente, representado por seu novo patrono, aduz que não há nessa poderes para substabelecer sem reserva de poderes, como ocorreu ID 36734301, enquanto os patronos anteriores aduzem que a expressão “substabelecer no todo ou em parte os poderes que ora lhe são outorgados”, torna válido o substabelecimento ocorrido.

Quanto ao substabelecimento, o art. 26 da Resolução nº 02/2015 que disciplina o Código de Ética e Disciplina da OAB, assim dispõe:

“Art. 26. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. § 1º O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. § 2º O substabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o substabelecente”.

No caso dos autos, vê-se que assiste razão aos patronos anteriores, vez que a procuração juntada consta com expressa autorização para substabelecimento, sendo evidente ainda que os poderes ali descritos eram amplos, gerais e ilimitados, vislumbrando
[1]
se assim tratar-se de ato plenamente válido em virtude do conhecimento tácito do cliente.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - RENÚNCIA DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE - PROCURAÇÃO COM PODER PARA SUBSTABELECER - PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA DA AUTORA - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 515, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Se na procuração consta expressa outorga de poder ao procurador constituído para substabelecer, o advogado substabelecido tem capacidade postulatória mesmo com a renúncia daquele, razão pela qual deve ser cassada a sentença que extinguiu o presente feito por ausência de representação válida - Não versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, resta clara a inaplicabilidade do disposto no parágrafo 3º, do artigo 515, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10327110011167001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/03/0015, Data de Publicação: 19/03/2015). Negritei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS APÓS SENTENÇA. EXEQUENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. RENÚNCIA E SUBSTABELECIMENTO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O instrumento do substabelecimento é o meio pelo qual o procurador transfere os poderes que lhe foram conferidos para outra pessoa, podendo ser com ou sem reserva de poderes. 2. As razões do recorrente prosperam, uma vez que conforme disposto na fl. 103 do evento 1 - ATA2, a procuradora Camila Rodrigues Freitas, OAB/GO nº 17.834, substabeleceu com reserva de poderes ao Dr. Deocleciano Amorim Neto, OAB/TO nº 423, sendo válido tal substabelecimento, uma vez que a substabelecente possuía poderes amplos, gerais e ilimitados das cláusulas ad judicia e extra. 3. Não houve nenhuma intimação para o procurador substabelecido no intento de que se manifestasse nos autos, uma vez que após a renúncia da procuradora substabelecente, fora procedida a intimação pessoal do autor para que regularizasse sua representação processual, ocorrendo erro por parte do juízo "a quo", pois o autor, ora recorrente, não ficou sem patrocínio após a renúncia. 4. Agravo conhecido e provido”. (TJTO, Agravo de Instrumento 0007580-10.2020.8.27.2700, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020). Negritei.

Além disso, nos termos do art. 282, §1º do CPC, a nulidade processual somente será passível de acatamento quando houver a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade, sendo de rigor a manutenção de todos os atos realizados e o regular prosseguimento do feito.”

Pois bem.

É de conhecimento que a Constituição Federal, através do Art. 133, estabeleceu a advocacia à condição jurídica de instituição essencial à atividade jurisdicional do Estado, de órgão imprescindível à formação do Poder Judiciário e, também, de instrumento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça.

Nesse interim, os arts. 103 e seguintes do Código de Processo Civil, retrata o instrumento da procuração como necessário para que o advogado atue na defesa dos interesses do seu cliente, e a sucessão do procurador por outro é admitida mediante a vontade da parte ou por ato do próprio advogado, desde que prove que comunicou a renuncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Assim, o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente, vejamos:

“Art. 24. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.

§1º O substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.”

No caso em análise, verifico que a Sra. Khesia Adriana Camarco Thimmig Fernandez (OAB/MT 10.334-O) estava atuando como procuradora do agravante desde a distribuição do feito (13/07/2012), no entanto, na data de 02/07/2020, ela substabeleceu, sem reservas, para o Sr. Sidnei de Oliveira (OAB/MT nº 19314), os poderes conferidos na procuração.

Segundo informa o recorrente, a Sra. Khesia deixou de atuar como advogada, em razão de sua nomeação para ocupar cargo público de “Analista Jurídico” junto ao Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nesse passo, o agravante narra que não recebeu qualquer aviso dela sobre a incompatibilidade de exercer a advocacia e muito menos que havia substabelecido a outro patrono. Inclusive, expõe que ao questiona-la sobre o andamento processual na data de 23/01/2021 (id. 202988658), a mesma não lhe informou sobre o cancelamento de seu registro na Ordem dos Advogados de Mato Grosso (id. 202988659).

Ultrapassado alguns andamentos processuais, na data de 01/07/2021, o Sr. Sidnei juntamente com o patrono da parte contrária, informaram nos autos originários, que as partes compuseram amigavelmente e solicitaram a homologação do referido acordo (id. 202988653 – pgs. 95/97),

Cuja homologação ocorreu em 05/08/2021 (id. 202988653 – pg. 102), transitando em julgado na data de 30/08/2021 (id. 202988653 – pg. 103).

Quando da data de 29/03/2022, o Sr. Sidnei, protocolou pedido de Cumprimento de Sentença para que a parte contrária promovesse o pagamento do valor de R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), o qual foi impugnado pela parte COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM FALÊNCIA.

Constituindo novo patrono, o agravante chamou o feito à ordem nos originários pugnando pela anulação dos atos praticados pelo Sr. Sidnei de Oliveira, como advogado do recorrente (id. 202988653 – pgs. 319 e ss).

Como destacado acima, o §1º do Art. 24 da Lei Nº 8.906, de 4 de julho de 199, determina que havendo o substabelecimento do mandato, sem reservas de poderes, é imprescindível o prévio e inequívoco conhecimento do cliente,
o que não está demonstrado nos autos.

Desse modo, não há como prosperar o Termo de Acordo assinalado pelo advogado, Sr. Sidnei de Oliveira (id. 202988653 – pgs. 95/97), em razão da irregularidade verificada, haja vista que o referido acordo não possui anuência do agravante e, por isso, não é permitido ao magistrado presumir que o àquele teve conhecimento dos termos acordado pelo patrono.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIO E INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA PARTE. DECLARAÇÃO DE REVELIA REFORMADA, POIS A ADVOGADA INTIMADA RECEBEU SEUS PODERES VIA SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS SEM O CONHECIMENTO DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a revelia ...Ver ementa completados Agravantes e indeferiu o pedido de invalidação de ciência nos autos por advogada habilitada por meio de substabelecimento sem reserva de poderes, contudo sem a anuência dos Agravantes. 2. De acordo com os arts. 103 e seguintes do Código de Processo Civil, o instrumento da Procuração é necessário para que o advogado atue na defesa dos interesses do seu cliente, e a sucessão do procurador por outro é admitida mediante a vontade da parte ou por ato do próprio advogado, desde que prove que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. 3. Nos termos do art. 24, § 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB, “o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente”. 4. Apesar da decisão agravada ter considerado válida a ciência feita pela advogada e decl”
(TJ-PA - AI: 08090176520208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que é alvejada pela Autora. Juntada de instrumento de substabelecimento, sem reserva de poderes, com pedido de substituição de patrono junto ao cadastro do processo. Artigo 24, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB que prevê que "o substabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente". Ausência de qualquer prova de conhecimento inequívoco da Autora acerca do referido substabelecimento. Ressalta-se que, após a juntada da petição informando o substabelecimento, fora prolatada decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, com determinação de pagamento das custas, da qual o novo patrono foi intimado, sem se manifestar, o que ensejou a sentença de extinção. Prejuízo da parte que se mostra devidamente verificado. Anulação da sentença e de todos os atos praticados após a substituição do patrono sem o conhecimento da cliente que se impõe. Precedentes jurisprudenciais. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00140558720208190021 202200157006, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 21/07/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)

“Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Substabelecimento sem reserva de poderes, sucedido de outro, com reserva. Necessidade de prévio e inequívoco conhecimento do cliente, na primeira hipótese. Intervenção daquele que outorgou o substabelecimento, na segunda hipótese. Ausência de relação jurídica, e de responsabilidade do cliente. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10250873920178260100 SP 1025087-39.2017.8.26.0100, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 15/07/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para tornar nulo o acordo formalizado entre os advogados Sidnei de Oliveira (OAB/MT nº 19314) e Laudelina Ferreira Torres (OAB/MT nº13361), bem como anular a homologação realizada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024